Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-79.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DE AMBAS AS INFRAÇÕES PENAIS. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE NO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NEUTRALIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ACOLHIMENTO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multiplicidade de golpes de faca em regiões letais da vítima extrapola o tipo incriminador e demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, o que justifica a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade no crime de homicídio.
2. A lei penal incluiu o exame da personalidade do agente como circunstância a ser apreciada pelo julgador ao dosar a pena, de onde se conclui que a análise dessa circunstância judicial pelo Juiz deve ser uma análise leiga, baseada nos elementos do processo. Na espécie, há de ser reconhecida a valoração negativa da personalidade do réu na dosimetria do crime de homicídio, pois esquartejou o corpo da vítima e externou desdém para com a infração penal.
3. In casu, a circunstância judicial do comportamento da vítima deve ser avaliada de forma neutra, porquanto, além de o Conselho de Sentença ter rejeitado a tese de que eventual importunação do ofendido teria deflagrado a prática do crime de homicídio, não restou evidenciado a motivação dos delitos durante a instrução criminal.
4. O fato de o acusado ter praticado dois verbos nucleares do tipo penal de ocultação de cadáver não é fundamento idôneo, por si só, para exacerbar a culpabilidade do crime, pois não demonstrada maior reprovabilidade da conduta no caso concreto em que as ações ocorreram em um mesmo contexto.
5. Não se justifica a valoração negativa das consequências do crime de ocultação de cadáver, pois a ocultação e a destruição de parte do corpo do ofendido ocorreram no mesmo contexto fático.
6. É de ser valorada negativamente a circunstância judicial da personalidade no crime de ocultação de cadáver, uma vez que os elementos probatórios colacionados aos autos ratificam o acentuado menosprezo do réu pelo corpo da vítima.
7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade no caso específico autoriza a eleição do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, a saber, o fechado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a condenação do réu nas sanções dos artigos 121, caput, e 211, caput, ambos do Código Penal: I) avaliar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da personalidade no crime de homicídio; II) avaliar negativamente a circunstância judicial da personalidade no crime de ocultação de cadáver; III) reconhecer a neutralidade do vetor das consequências do crime nas infrações penais de homicídio e ocultação de cadáver; IV) conservar, contudo, inalterado o quantum da pena, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e V) modificar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.